Tribunal: TJMT
Processo: 1022436-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022436-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOSE MARIA DE SOUZA - CPF: 436.758.919-68 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CONTEMPORÂNEA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE CONTRATUAL.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de não fazer cumulada com repetição de indébito, que concedeu tutela de urgência para suspender descontos mensais referentes a contrato de cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, diante da alegada contratação de cartão de crédito consignado em 2017 e descontos desde 2018; e (ii) verificar a legalidade e razoabilidade da multa cominatória imposta, à luz dos efeitos práticos da medida judicial e da dinâmica bancária para cessação dos descontos.

III. Razões de decidir

3. A existência de comprovantes bancários e faturas emitidas em nome do recorrido indica indícios suficientes de contratação regular do cartão de crédito consignado, afastando, em análise preliminar, a presunção de ilicitude.

4. O lapso temporal de sete anos entre a contratação e o ajuizamento da ação fragiliza a urgência contemporânea, necessária para concessão de tutela antecipada (art. 300 do CPC).

5. A ausência de demonstração de vício de consentimento e a regularidade dos descontos desde 2018 reforçam a presunção de validade do contrato (arts. 113 e seguintes do CC).

6. A manutenção da liminar acarreta risco de dano reverso à parte agravante, com possibilidade de enriquecimento indevido da parte autora e indevida restrição à autonomia negocial.

7. A multa cominatória imposta mostra-se desproporcional e deve ser afastada, em razão da ausência de inadimplemento voluntário e da necessidade de trâmites administrativos para o cumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Revogada a decisão agravada, com o restabelecimento dos descontos contratualmente pactuados e afastamento da multa cominatória.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de urgência contemporânea e a existência de elementos documentais indicativos da regularidade contratual obstam a concessão de tutela de urgência em ação que visa suspender descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado.

2. A imposição de multa cominatória mostra-se descabida quando não configurado inadimplemento voluntário da ordem judicial.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022436-79.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JOSÉ MARIA DE SOUZA

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S/A contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c repetição de indébito ajuizada por JOSÉ MARIA DE SOUZA, em trâmite na 2ª Vara de Barra do Bugres/MT (autos nº 1001672-48.2025.8.11.0008), que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos referentes a contrato de cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária de R$ 100,00.

Alega o Agravante a inexistência de urgência contemporânea, em razão do contrato ter sido firmado em 2017, e os descontos estarem ocorrendo regularmente desde dezembro de 2018, sem insurgência anterior.

Sustenta que há prova documental da contratação, por meio de comprovantes de transferência bancária e faturas em nome do Agravado, além de haver risco de dano reverso caso mantida a decisão, dada a habitualidade dos descontos e o risco de enriquecimento sem causa.

Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com fundamento no artigo 1.019, I, do CPC.

Preparo recolhido – Id. 298346383.

Liminar recursal deferida para suspender os efeitos da decisão até julgamento do mérito.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 310258898.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado,

o banco recorrente sustenta, em síntese, que a decisão é desprovida de respaldo jurídico, pois a parte autora celebrou o contrato de cartão de crédito com ciência e anuência, tendo recebido valores por meio de saques comprovados.

Aduz que não se verifica qualquer urgência na concessão da medida liminar, uma vez que os descontos são realizados desde 2018, e a ação só foi ajuizada em 2025.

Outrossim, assevera, que a multa cominatória imposta é desarrazoada, desproporcional e ilimitada, podendo ensejar enriquecimento sem causa da parte autora, e requer a sua limitação ou redução. Ressalta que eventual descumprimento da ordem judicial pode decorrer de trâmites burocráticos de comunicação entre o banco e os órgãos pagadores, que operam em períodos mensais e com prazos próprios de processamento.

No presente caso, entendo por prover o recurso.

Isso porque, os documentos carreados com o recurso, especialmente os comprovantes de transferência bancária datados de 30/05/2017, 02/07/2019 e 04/09/2020, direcionados ao Agravado, somados às faturas detalhadas contendo nome, número do cartão e extrato de despesas associadas, são indícios robustos da contratação do cartão de crédito consignado pelo Autor.

Verifica-se ainda que os descontos questionados são realizados desde 2018, e que a presente ação somente foi proposta em 2025, o que enfraquece o requisito da urgência contemporânea, indispensável para a concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC.

Ausente prova contrária de vício de consentimento ou fraude, milita em favor da parte agravante a presunção de validade dos atos jurídicos celebrados, conforme o artigo 113 e seguintes do Código Civil.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução
.
(N.U 1000917-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) – Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.
Na hipótese, não se revela razoável o deferimento da tutela de urgência, eis que não há como aferir com segurança, nos estreitos limites deste instrumental, se a Agravante desconhecia a contratação dos empréstimos consignados.
De igual modo, não vislumbro o perigo de dano ou de difícil reparação, eis que os descontos, conforme relatado pela Agravante, vêm ocorrendo, ininterruptamente, desde maio de 2020. Logo, o transcurso desse lapso temporal, fragiliza a alegação de urgência para fins de concessão da tutela pleiteada.
(N.U 1002446-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022) – Destaquei.

Ademais, o
periculum in mora
inverte-se no presente caso, uma vez que a manutenção da tutela antecipada poderá inviabilizar a adoção de medidas legítimas de cobrança, notadamente a negativação decorrente de dívida não elidida, caracterizando interferência indevida na autonomia contratual e na recuperação do crédito.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
para o fim de
reformar a decisão agravada
,
revogando a tutela antecipada
que suspendeu os descontos relativos ao contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e
afastando a multa cominatória fixada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025